Tribunal: TJDFT
Processo: 0700001-73.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
EMENTA
Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Crime de Porte ilegal de arma de fogo. Alegação de abolitio criminis e atipicidade da conduta. Pedido de absolvição em razão de erro de tipo. Não acolhimento. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defesa, em que, diante da condenação do réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, busca-se a absolvição do denunciado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a prática da conduta sob a égide da Lei Distrital no 7.065/2022 acarreta a abolitio criminis, a atipicidade da conduta ou fundamento para o reconhecimento de erro de tipo.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.080/DF, declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.065/2022, de modo que, tendo o ato normativo inconstitucional sua validade desconstituída ab initio, não pode ser aplicado neste caso concreto.
4. A despeito de sua inconstitucionalidade reconhecida, a Lei Distrital no 7.065/2022 não traz qualquer requisito para o transporte de armas e nem caracteriza autorização geral para o porte, mas apenas exige que o CAC ostente porte de arma, razão pela qual não pode ser invocada como abolitio criminis e nem afasta a tipicidade da conduta prevista no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003, não encerrando, ainda, fundamento para reconhecer erro de tipo em relação à conduta praticada.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e não provido.